Tribunal: TJES
Processo: 5036520-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036520-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: BEZALEL GARCIA NERY

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, reconheceu a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2023), determinando a reintegração do autor às vagas reservadas às cotas raciais para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão da comissão de heteroidentificação, que concluiu pela não caracterização fenotípica do candidato como pardo, padece de vício de fundamentação apto a justificar sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 01/2023 do TJES previu expressamente a realização de procedimento de heteroidentificação com base em critérios fenotípicos como requisito complementar à autodeclaração para fins de reserva de vaga em cotas raciais.

A comissão de heteroidentificação concluiu, de forma unânime e com base em critérios objetivos (cor da pele, textura dos cabelos e traços faciais), que o apelado não possuía características fenotípicas compatíveis com o grupo racial declarado.

As decisões administrativas, ainda que sucintas, indicaram os fundamentos específicos da desclassificação, atendendo ao requisito de motivação e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive com análise de recurso administrativo.

O controle judicial sobre o procedimento de heteroidentificação é possível para assegurar garantias processuais, mas a revisão do juízo fenotípico da comissão avaliadora somente se justifica em casos de ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou no caso concreto.

A decisão da comissão está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADC nº 41 e o Tema 1.284/RG do ARE 1.553.243, segundo os quais a finalidade da política de cotas raciais é beneficiar os indivíduos que sofrem discriminação com base em sua aparência física.

A sentença de primeiro grau violou o princípio da separação dos poderes ao substituir o juízo técnico da comissão por avaliação judicial sem demonstração de vício flagrante ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão da comissão de heteroidentificação baseada em critérios fenotípicos previstos em edital é legítima e não pode ser invalidada pelo Judiciário na ausência de vício de legalidade ou teratologia.

A motivação concisa, mas específica quanto aos traços fenotípicos avaliados, satisfaz o dever de fundamentação do ato administrativo.

O controle judicial sobre atos administrativos de heteroidentificação limita-se à verificação do respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo vedada a revisão do mérito fenotípico salvo manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.

STF, ARE nº 1.553.243, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29.02.2024 (Tema 1.284/RG).

STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 485).

TJDFT, Ap. Cív. 0704386-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.03.2024.

TJES, Ap. Cív. 5014485-43.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva De Almeida, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5036520-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: BEZALEL GARCIA NERY

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147

Advogado do(a) APELADO: BEZALEL GARCIA NERY - ES27302-A

V O T O

C
onforme relatado, Trata-se de recurso d
e
apelação
interp
osto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
pelo

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe)
contra a sentença de evento ID n. 54934159, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,

que, em sede de
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
, aj
uizada por
BEZALEL GARCIA NERY
, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação realizado no âmbito do Concurso Público do TJES (Edital nº 01/2023), e determinar a reintegração do autor às vagas reservadas às cotas raciais relativas ao Cargo 24 – Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador.

Em suas razões recursais (ID
n. 13844720
), o
Estado do Espírito Santo
alega, em síntese, que: (I) a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao substituir o juízo técnico-administrativo da banca avaliadora por uma avaliação judicial; (II) o procedimento de heteroidentificação foi realizado com base em critérios objetivos e fenotípicos, de forma impessoal, conforme diretrizes jurisprudenciais do STF; (III) a avaliação da comissão deve prevalecer, inexistindo ilegalidade no ato administrativo praticado.

Por sua vez, o
CEBRASPE
(ID. 13844722) sustenta, em síntese, que: (I) o edital do certame possui força normativa e deve ser respeitado, inclusive quanto às regras do procedimento de verificação da autodeclaração racial; (II) o procedimento foi conduzido por banca regularmente constituída, observando os critérios fenotípicos exigidos e respeitando o devido processo legal; (III) o juízo de origem, ao declarar a nulidade do ato administrativo, incorreu em julgamento substitutivo da atuação da comissão avaliadora, em descompasso com a jurisprudência consolidada sobre o tema; (IV) os documentos apresentados pelo recorrido não são hábeis a comprovar a condição racial alegada, devendo prevalecer a conclusão da comissão técnica especializada.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial formulado por Bezalel Garcia Nery.

Contrarrazões no evento ID n. 13844732, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

O Apelado ajuizou a ação originária buscando a anulação do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração como candidato pardo no concurso público para provimento de cargos no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), regido pelo Edital nº 01/2023. Pleiteou sua reintegração ao certame nas vagas destinadas às cotas raciais para o Cargo 24: Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Oficial de Justiça Avaliador.

Alegou, em síntese, que, após ser aprovado nas provas objetiva e discursiva e convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, foi considerado inapto pela comissão avaliadora do CEBRASPE.

Sustentou a nulidade do ato administrativo por vícios de natureza procedimental e de motivação, aduzindo, em síntese, que o procedimento de heteroidentificação teria transcorrido em prazo exíguo, sem a formulação de perguntas pela comissão. Ressaltou, sobretudo, a ausência de fundamentação individualizada, porquanto os pareceres que indeferiram sua condição de cotista teriam caráter genérico e padronizado, sem a devida exposição das razões específicas que conduziram ao indeferimento.

O CEBRASPE e o Estado do Espírito Santo apresentaram contestações, arguindo preliminares (rejeitadas na sentença) e, no mérito, defendendo a legalidade do procedimento de heteroidentificação, a vinculação ao edital, a correção da avaliação baseada no fenótipo (conforme ADC 41/STF), a presunção relativa da autodeclaração e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo (Tema 485/STF).

A sentença julgou procedente o pedido constante na inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo por vício de fundamentação. Entendeu que os pareceres emitidos pela comissão avaliadora apresentavam conteúdo genérico, sem explicitar as razões concretas da alegada incompatibilidade fenotípica. Destacou, ainda, que, diante da existência de dúvida razoável, deveria prevalecer a autodeclaração do autor, corroborada por documentos oficiais preexistentes. Determinou, por conseguinte, o prosseguimento do apelado no certame na condição de cotista, com a correspondente reserva de vaga.

Assim, a questão central reside em definir se a decisão da comissão de heteroidentificação, que considerou o Apelado inapto para concorrer às vagas reservadas, padece de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

No presente caso, o Edital nº 01/2023 do TJES, lei interna do certame à qual o Apelado aderiu ao se inscrever, previu expressamente a realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração para os candidatos que optassem por concorrer às vagas reservadas a negros (pretos ou pardos). O edital estabeleceu que a avaliação da comissão consideraria o fenótipo do candidato.

A banca examinadora, após analisar os traços fenotípicos do ora recorrido, concluiu, de forma unânime, pela ausência de traços de pessoa preta ou parda, conforme consta na ficha de avaliação de aferição de veracidade de autodeclaração, motivo pelo qual foi indeferida sua continuação no concurso público em questão.

A sentença recorrida anulou o ato administrativo por entender que houve vício de fundamentação, considerando os pareceres genéricos e idênticos. No entanto, uma análise mais detida, especialmente do
documento de ID
n.
13842965 (Respostas ao Recurso Administrativo),
vislumbra-se
que, embora sucintas, as decisões dos membros da comissão recursal indicaram os critérios objetivos que embasaram a conclusão pela incompatibilidade do fenótipo do Apelado com a condição de
pardo/negro
para fins de cotas.

Os três membros fizeram referência explícita aos aspectos avaliados conforme o edital:
cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia
. Dessa forma, concluíram com base na observação presencial que as características do Apelado ("tonalidade clara da pele", "características [capilares] que não condizem com os padrões típicos", "traços faciais que não correspondem aos padrões fenotípicos esperados") não se alinhavam ao fenótipo do grupo racial autodeclarado.

Essa motivação, embora concisa, é suficiente para indicar os fundamentos da desclassificação d
o
candidat
o
e está em conformidade com o entendimento de que
as cotas raciais visam beneficiar aqueles que efetivamente sofrem o preconceito de
raça
(fenotípico) na sociedade brasileira
, onde a discriminação racial se dá a partir da aparência física e não da ascendência ou composição genética.

Dessa forma, em consulta aos elementos dos autos, entendo que não houve ilegalidade da comissão de heteroidentificação ao desclassificar o apelante, sobretudo porque se baseou motivação em regra prevista no edital: o fenótipo do candidato. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 186, e, posteriormente na ADC nº 41, reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas raciais e a legitimidade da utilização de critérios subsidiários à autodeclaração, como a heteroidentificação por terceiros, desde que respeitada a dignidade humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Na mesma linha, o Plenário do STF, ao apreciar o
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.553.243/CE (Tema 1.285 da Repercussão Geral)
, reafirmou sua jurisprudência ao fixar a seguinte tese:
“O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação.” (STF, ARE 1.553.243/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.09.2025).

Com efeito, a Comissão de Heteroidentificação, composta por três integrantes com comprovada experiência em temas ligados à igualdade racial e ao combate ao racismo, procedeu à análise das características fenotípicas do candidato, observando o devido processo legal e assegurando-lhe ampla defesa, inclusive com a apreciação de recurso administrativo posteriormente interposto, cujo resultado manteve a decisão originária.

A
decisão da comissão sobre a não adequação do apelante às características fenotípicas exigidas para a reserva de cotas raciais
mostra-se
amparada nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal
, tanto na
ADC nº 41/DF
quanto no
ARE nº 1.553.243/CE
, não cabendo ao
Poder Judiciário substituir-se à Administração
para reapreciar o mérito da avaliação fenotípica.

Cumpre ressaltar que a interpretação restritiva do termo "pardo", adotada pela Comissão de Heteroidentificação, fundamentou-se na necessária observância da finalidade precípua das políticas de cotas raciais, quais sejam:
corrigir desigualdades históricas decorrentes da discriminação estrutural sofrida por indivíduos com traços fenotípicos associados à negritude, que os colocam em posição de desvantagem social e econômica.

Nesse contexto,
a comissão concluiu,
com acerto, que apenas os candidatos cujo fenótipo guarde semelhança significativa com o grupo racial negro fazem jus à reserva de vagas, justamente por estarem sujeitos à estigmatização e exclusão sistêmica que a ação afirmativa busca mitigar.

A comissão avaliadora — instância dotada de competência técnica e legitimidade institucional para o exame fenotípico — concluiu, com base em critérios objetivos e em consonância com os parâmetros adotados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 203)
1
,
que o candidato não apresenta traços fenotípicos compatíveis com o grupo beneficiário da política pública em questão.
Vejamos a fotografia do candidato:

Logo, tal decisão, longe de representar discriminação, concretiza o princípio da igualdade material (equidade), assegurando que a política de cotas alcance efetivamente aqueles que são socialmente vulnerabilizados em razão de sua aparência física.

Assim, a interpretação conferida pela comissão não apenas respeita os limites legais e constitucionais do instituto das cotas raciais, como também preserva a coerência sistêmica do ordenamento jurídico, evitando a banalização da ação afirmativa por meio de critérios subjetivos ou autoclassificatórios desvinculados da realidade da discriminação racial no Brasil. A intenção da lei de cotas é incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, são marginalizados e sofrem discriminação, e não indivíduos sem identificação étnica com a causa racial que buscam se beneficiar da previsão legal.

Na hipótese, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato da comissão que desclassificou o apelado, pois o procedimento seguiu as normas editalícias e a legislação pertinente, e a decisão foi motivada pelos critérios fenotípicos, que são válidos para a aferição da condição de cotista, de modo que o inconformismo da apelante com o resultado da avaliação não autoriza a substituição da análise administrativa pelo Poder Judiciário. Para corroborar:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. VAGAS COTA RACIAL. FENÓTIPO . BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR GENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O edital do cargo de Escrevente Técnico Judiciário 1ª Região Administrativa Judiciária previu as condições para disputa das vagas raciais, em especial a necessidade de comparecimento à entrevista com Comissão de Avaliação para heteroidentificação, além da autodeclaração;
2. O candidato para concorrer às vagas raciais deverá apresentar “condição de pessoa preta ou parda com base no FENÓTIPO”; 3. Não foi previsto a possibilidade da referida condição por meio de ascendência ou com base no genótipo; 4. O Poder Judiciário não pode invalidar o resultado da Banca de Avaliação ante a ausência de ilegalidade ou teratologia, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo; 5 . Precedentes, TEMA 485 do STF;
6. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1062246-50.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA . INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO . PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. 1 - Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE 632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Cabe ao Judiciário apenas o juízo acerca da legalidade do procedimento administrativo.
2 - Cotas para negros. Critérios previstos em edital . Legalidade. A previsão de utilização exclusiva de critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato constou do edital e foi aplicada a todos indistintamente. Verificado que a candidata não preenche os requisitos previstos na norma editalícia, é escorreita a sua exclusão do rol de cotistas. Logo, não se vislumbra ilegalidade .
3 - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-DF 07035052920238070018 1776369, Relator: Aiston Henrique De Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023).

E, ainda, o entendimento deste E. Tribunal sobre a temática:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO .
[...]
A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização desse critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa . A justificativa apresentada pela banca examinadora atende ao requisito da motivação dos atos administrativos, uma vez que explicitou as características fenotípicas consideradas insuficientes para enquadramento da candidata na política de cotas. O edital do certame prevê expressamente a aferição fenotípica como critério de validação da autodeclaração racial, inexistindo ilegalidade no ato que declarou a candidata inapta ao sistema de cotas. O Poder Judiciário deve intervir em decisões administrativas de concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão da comissão examinadora está amparada em critérios objetivos.

[...]
O ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08 .0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2022. (TJ-ES - Apelação Cível: 50144854320238080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, j.11/04/2025, 4ª Câmara Cível, TJES).

Pelo exposto e em conformidade com a jurisprudência pátria, que prestigia a vinculação ao edital e a autonomia das bancas examinadoras na avaliação de critérios técnicos, desde que observada a legalidade, o ato administrativo impugnado se mostra legítimo, de modo que merece reforma a sentença apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença, condenando o autor (Apelado) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o valor fixado na origem (R$ 1.000,00), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

1
- Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput; 22, XXIV; 37, caput; 205; 206, I; e 208, V, da Constituição Federal, bem como do princípio da proporcionalidade, a constitucionalidade, ou não, do sistema de reserva de vagas (“cotas”), como forma de ação afirmativa de inclusão social, estabelecido por universidade, para ingresso em seus cursos de nível superior, no caso, por meio do item 1.5.4 do edital do Concurso Vestibular/2008 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Tese:

É constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas ("cotas") por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior público.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.